Tribunal: TJES
Processo: 5029362-22.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação Compulsória
Data de julgamento: 2026-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029362-22.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ZENAIDE SILVA NEVES
APELADO: ESPÓLIO DE EVELYN RODRIGUES DOS SANTOS e outros (7)
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR OMISSÃO RELEVANTE: REJEITADA. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. BEM SINGULAR DE ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA E DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença de improcedência em ação de adjudicação compulsória, na qual a recorrente pretende o suprimento judicial de vontade para a outorga de escritura definitiva de imóvel objeto de contrato particular de promessa de compra e venda firmado com herdeiros, sem autorização do juízo da sucessão e enquanto pendente a indivisibilidade da herança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença padece de nulidade por omissão quanto à anuência expressa dos herdeiros e à exclusão do bem do acervo hereditário; (ii) estabelecer se o instrumento particular de promessa de compra e venda de bem singular da herança, realizado sem autorização judicial e sem a forma pública, possui eficácia jurídica para fundamentar o pedido de adjudicação compulsória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A preliminar de nulidade por omissão não merece acolhimento, pois o magistrado sentenciante fundamenta o provimento em premissas suficientes para o deslinde da controvérsia, restando prejudicada a análise de argumentos incompatíveis com a fundamentação adotada.

4)
A validade do negócio jurídico exige a observância da forma prescrita em lei, conforme estabelece o art. 104 do Código Civil.

5)
O direito à adjudicação compulsória pressupõe o preenchimento dos requisitos dos arts. 1.417 e 1.418 do Código Civil, exigindo a prova de negócio jurídico válido e eficaz.

6)
A cessão de direitos hereditários deve ocorrer obrigatoriamente por escritura pública, nos termos do caput do art. 1.793 do Código Civil.

7)
A disposição de bem componente do acervo hereditário, pendente a indivisibilidade, apresenta-se ineficaz quando realizada por qualquer herdeiro sem a prévia autorização do juízo da sucessão, conforme o § 3º do art. 1.793 do Código Civil.

8)
A transmissão automática da herança pelo princípio da saisine, previsto no art. 1.784 do Código Civil, não faculta aos sucessores a alienação direta de bens específicos de forma particular antes da formalização da partilha e do recolhimento tributário.

9)
O provimento jurisdicional pretendido configuraria burla às regras sucessórias e ao recolhimento do ITCMD, uma vez que a adjudicação compulsória não presta à convalidação de negócios jurídicos ineficazes perante o registro imobiliário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Inexiste nulidade por omissão quando o julgador enfrenta o núcleo central da demanda com fundamentação suficiente para solucionar a lide.

2. É ineficaz a disposição de bem imóvel integrante de acervo hereditário, pendente a indivisibilidade, realizada por instrumento particular e sem autorização do juízo da sucessão.

3. A adjudicação compulsória não constitui via adequada para convalidar negócio jurídico que desrespeita a forma pública e a necessária intervenção do juízo do inventário.

4. A eficácia da alienação de bens
ut singuli
da herança depende de prévia autorização judicial e observância das normas cogentes do Direito das Sucessões.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 104, 1.417, 1.418, 1.784, 1.791, caput, e art. 1.793, caput, § 2º e § 3º; Código de Processo Civil, art. 501.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 239; TJ-GO, AI nº 57497263220228090125, rel. Desª. Elizabeth Maria da Silva, j. 05.06.2023; TJ-RJ, AI nº 00729339720228190000, rel. Des. João Batista Damasceno, j. 26.10.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade com a ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR OMISSÃO RELEVANTE E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

Insurge-se a apelante, em sede preliminar, contra a higidez do provimento jurisdicional de primeiro grau, ao argumento de que o juízo
a quo
teria incorrido em omissão relevante ao desconsiderar a anuência dos herdeiros manifestada em audiência de conciliação, bem como a suposta decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões que teria reconhecido a exclusão do imóvel do acervo hereditário.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a preliminar suscitada não merece acolhimento, pois, do ponto de vista lógico-jurídico, apresenta-se a sentença hostilizada devidamente fundamentada, tendo o magistrado sentenciante enfrentado o núcleo central da demanda ao reconhecer a ineficácia do negócio jurídico que lastreia a pretensão autoral.

É cediço que o julgador não está compelido a refutar, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que fundamente a decisão em premissas que, por si sós, sejam suficientes para o deslinde da controvérsia.

No caso, o fundamento adotado pela sentença, qual seja, a inobservância da norma cogente do art. 1.793 do Código Civil, atua como óbice intransponível à pretensão de adjudicação, tornando juridicamente irrelevante a análise da anuência superveniente dos herdeiros ou de manifestações de outros juízos que não possuem o condão de convalidar ato originariamente ineficaz perante o registro imobiliário.

Portanto, as razões de decidir adotadas pelo juízo de origem prejudicam, por completa incompatibilidade lógica, as teses erigidas pela recorrente, inexistindo o vício de omissão ou cerceamento de defesa. Firme nesses fundamentos, rejeito a preliminar de nulidade.

Do exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO:

Segundo se depreende, a apelante
Zenaide Silva Neves
ajuizou ação de adjudicação compulsória alegando ter adquirido, em 18 de maio de 2016, por meio de contrato particular de promessa de compra e venda, o apartamento nº 603 e respectiva vaga de garagem do Edifício Gaivotas, situado em Vitória, pelo valor de R$ 220.000,00.

Sustenta ter realizado o pagamento à vista e que, desde então, exerce a posse mansa e pacífica do bem.

Sentença pela improcedência da pretensão autoral, sob o fundamento de que, à época da celebração do negócio jurídico, duas das três coproprietárias registrais já eram falecidas, o que submetia o imóvel ao regime da herança indivisa, sendo ineficaz a disposição de bem singular do espólio sem a devida autorização do juízo da sucessão,
in verbis
:

“Como se vê, o imóvel era de propriedade conjunta de três pessoas e, ao tempo da formalização do negócio jurídico intitulado ‘contrato particular de compromisso de compra e venda’, duas das três coproprietárias já estavam falecidas e, com isso, os respectivos patrimônios delas já constituíam-se em espólio (CC, art. 1.791, caput).

Assim, a realização de qualquer ato dispositivo sobre o referido imóvel dependeria - e continua a depender - de prévia autorização do juízo da sucessão, conforme expressamente determina a regra do § 3º do artigo 1.793 do Código Civil,
verbis
:

Art. 1.793. O direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que disponha o co-herdeiro, pode ser objeto de cessão por escritura pública.

§ 1º Os direitos, conferidos ao herdeiro em consequência de substituição ou de direito de acrescer, presumem-se não abrangidos pela cessão feita anteriormente.

§ 2º É ineficaz a cessão, pelo co-herdeiro, de seu direito hereditário sobre qualquer bem da herança considerado singularmente.

§ 3º Ineficaz é a disposição, sem prévia autorização do juiz da sucessão, por qualquer herdeiro, de bem componente do acervo hereditário, pendente a indivisibilidade.

Com efeito, diante da inobservância do contrato particular de compromisso de compra e venda que aparelha à regra legal impositiva mencionada, não há como dar cobro à pretensão autoral de adjudicação compulsória.

[...]

Improcedente, portanto, é o pleito autoral”.

Cinge-se a controvérsia, pois, a definir se o instrumento particular de promessa de compra e venda, firmado por herdeiros sem autorização judicial e sem a forma pública exigida por lei, possui eficácia jurídica para fundamentar o pedido de adjudicação compulsória, suprindo-se a vontade dos vendedores para a transferência da propriedade.

Nos termos dos artigos 1.417 e 1.418 do Código Civil, o direito à outorga da escritura definitiva exige a prova robusta do negócio jurídico de promessa de compra e venda; a comprovação da quitação integral das obrigações assumidas pelo adquirente; e a recusa injustificada do promitente vendedor em proceder à outorga da escritura pública definitiva necessária à transcrição do bem:

Art. 1.417. Mediante promessa de compra e venda, em que se não pactuou arrependimento, celebrada por instrumento público ou particular, e registrada no Cartório de Registro de Imóveis, adquire o promitente comprador direito real à aquisição do imóvel.

Art. 1.418. O promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel.

Ademais, a teor da Súmula 239 do STJ, o direito à adjudicação compulsória não depende do registro do contrato no cartório de imóveis para ter eficácia entre as partes.

No caso em apreço, embora incontroversa a posse da apelante e o pagamento do preço aos herdeiros, a pretensão encontra óbice na ausência de validade e eficácia do título que aparelha a demanda.

Importante salientar que a adjudicação compulsória não é instrumento para a convalidação de negócios jurídicos nulos ou ineficazes, mas sim o meio processual para dar cumprimento a uma obrigação de fazer legalmente exigível, como autoriza o art. 501 do CPC:

Art. 501. Na ação que tenha por objeto a emissão de declaração de vontade, a sentença que julgar procedente o pedido, uma vez transitada em julgado, produzirá todos os efeitos da declaração não emitida.

O art. 104 do Código Civil estabelece que a validade do negócio jurídico requer agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e, fundamentalmente, forma prescrita ou não defesa em lei.

Sob o ângulo técnico-científico da ciência jurídica, a disposição de bens integrantes de acervo hereditário possui regramento estrito e cogente.

Conforme orientação sufragada pela legislação civilista, especificamente no caput do art. 1.793 do Código Civil,
o direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que disponha o co-herdeiro, pode ser objeto de cessão apenas mediante escritura pública:

Art. 1.793. O direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que disponha o co-herdeiro, pode ser objeto de cessão por escritura pública.

§ 1 o Os direitos, conferidos ao herdeiro em conseqüência de substituição ou de direito de acrescer, presumem-se não abrangidos pela cessão feita anteriormente.

§ 2 o É ineficaz a cessão, pelo co-herdeiro, de seu direito hereditário sobre qualquer bem da herança considerado singularmente.

§ 3 o
Ineficaz é a disposição, sem prévia autorização do juiz da sucessão
, por qualquer herdeiro, de bem componente do acervo hereditário, pendente a indivisibilidade.

O parágrafo 2º do referido dispositivo legal assevera ser
ineficaz a cessão
, pelo co-herdeiro, do direito hereditário sobre qualquer bem da herança considerado singularmente.

No caso, o contrato versou bem imóvel específico (apartamento e garagem), ignorando a natureza universal da herança pendente de partilha.

Fiando-se nos parâmetros mencionados, o parágrafo 3º do art. 1.793 do Código Civil é ainda mais contundente ao declarar a
ineficácia
da disposição, sem prévia autorização do juiz da sucessão
, por qualquer herdeiro, de bem componente do acervo hereditário, pendente a indivisibilidade.

Tais circunstâncias revelam que o negócio jurídico procedido entre a apelante e os herdeiros, além de desrespeitar a forma pública, envolveu bem do acervo universal sem a necessária autorização judicial na via do inventário.

Nos termos da jurisprudência, a transmissão automática da herança pelo princípio da
saisine
(art. 1.784, CC) não autoriza os sucessores a alienarem bens
ut singuli
de forma direta e particular:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ABERTURA DE INVENTÁRIO. ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. AUSÊNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. UNIVERSALIDADE E INDIVISIBILIDADE DA HERANÇA. ANUÊNCIA DOS DEMAIS HERDEIROS NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO JUIZ DA SUCESSÃO. DIREITO DE PREFERÊNCIA DESRESPEITADO. DECISÃO MANTIDA. 1. O agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, logo, deve o Tribunal limitar-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão singular atacada, no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias ou matérias de ordem pública não enfrentadas na decisão recorrida, seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de primeiro grau, o que importaria na vedada supressão de instância. 2 .
É ineficaz a cessão, pelo coerdeiro, de seu direito hereditário sobre qualquer bem da herança considerado singularmente (art. 1.793, § 2º, do CC) e, também, ineficaz a disposição, sem prévia autorização do juízo da sucessão, por qualquer herdeiro, de bem componente do acervo hereditário, pendente a indivisibilidade
(art. 1.793, § 3º, do CC). 3. A alienação de direitos hereditários a pessoa estranha à sucessão exige, por força do que dispõem os artigos 1.794 e 1.795 do Código Civil, que o herdeiro cedente tenha oferecido aos coerdeiros sua quota parte, possibilitando a qualquer um deles o exercício do direito de preferência na aquisição, "tanto por tanto", ou seja, por valor idêntico e pelas mesmas condições de pagamento concedidas ao eventual terceiro interessado na cessão. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. A C O R D A M os integrantes da Quarta Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, na sessão VIRTUAL do dia 05 de junho de 2023, por unanimidade de votos, CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, MAS DESPROVÊ-LO, nos termos do voto da Relatora . (TJ-GO - AI: 57497263220228090125 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADORA ELIZABETH MARIA DA SILVA, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS POR TERMO NOS PRÓPRIOS AUTOS . POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 1.793, DO CÓDIGO CIVIL . 1. Cinge-se a questão em aferir se a cessão de direitos hereditários entre herdeiros necessários pode ser levada a termo nos autos do inventário, ou se deve necessariamente ser feita extrajudicialmente, por escritura pública, como preconiza o art. 1.793 do CC . 2. O art. 1.793, do Código Civil, prevê que o direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que disponha o co-herdeiro, pode ser objeto de cessão por escritura pública . Trata-se de norma autorizativa. Realizando-se a cessão nos próprios autos do inventário ou arrolamento, tal formalidade é dispensável. 3.
Nos termos do § 3º, do art . 1.793, do CC, ineficaz é a disposição, sem prévia autorização do juiz da sucessão, por qualquer herdeiro, de bem componente do acervo hereditário, pendente a indivisibilidade
.
4. A disposição a que alude o § 3º, do art . 1.793, do CC, é válida, porém ineficaz enquanto não autorizada pelo juiz
. No entanto, uma vez homologado o esboço de partilha, sendo este o próprio termo nos autos -, a referida disposição produz todos os efeitos dela decorrentes. 5 . No exercício do poder geral de cautela do juízo, este pode lavrar termo para ratificação do esboço de partilha. Mas a inexistência do termo judicial não há de ser óbice à homologação do esboço, tampouco há necessidade de transmissão do direito por escritura pública. 6. A doutrina admite que a cessão de direitos hereditários possa ser realizada tanto por escritura pública, quanto por termo nos autos do arrolamento ou inventário . 7. Recurso conhecido e provido a fim de dispensar a exigência da escritura pública quanto à cessão de direitos hereditários realizada no esboço de partilha. (TJ-RJ - AI: 00729339720228190000 202200299459, Relator.: Des(a). JOÃO BATISTA DAMASCENO, Data de Julgamento: 26/10/2022, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/10/2022)

Impõe-se reconhecer que o provimento jurisdicional buscado pela apelante — a expedição de carta de adjudicação para registro imediato — significaria permitir que as partes burlem as regras sucessórias e tributárias que regem a transmissão de bens causa mortis, ignorando a necessidade de formalização da partilha e do prévio recolhimento do ITCMD.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele
nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)